Tribunal: TJDFT
Processo: 0025133-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025133-50.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: VASTI GOMES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍCIA ATUARIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DE PARTE DO PEDIDO. PATROCINADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APORTE DE VALOR SUPORTADO PELO BENEFICIADO. ATO ILÍCITO DO PATROCINADOR. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em comento, a perícia atuarial não se mostra estritamente necessária para a análise do mérito, haja vista tratar-se de matéria de direito, restando suficientes as provas constantes nos autos, mormente após a decisão proferida pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, aplicável a esta demanda. 2. É quinquenal o prazo prescricional para a revisão de benefício previdenciário. Não há que se falar em prescrição quando o lapso temporal entre o início da percepção do benefício e o ajuizamento da ação é inferior a cinco anos. 3. Ao julgar o REsp. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 4. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 5. Cabível a revisão pleiteada, visto que comprovada utilidade à requerente e a previsão no Regulamento do Plano de Benefícios. Porém, faz-se necessária a realização prévia e integral do aporte de valor devido para a recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar. 6. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, à época, sobre tais parcelas. 7. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder à ação de revisão de benefícios cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 8. Com fulcro na teoria da causa madura e no art. 1.073, 3o, I, do CPC, o Tribunal deve realizar o imediato julgamento quando tiver condições de analisar o mérito. 9. A presente demanda se difere do precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.312.736 (Tema 955) no que diz respeito à composição do polo passivo da lide. 10. Reconhecida a legitimidade do patrocinador para integrar o polo passivo da ação revisional de benefício previdenciário, cabe a ele suportar o aporte de valor necessário à recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, a permitir a majoração da complementação de aposentadoria da parte autora. 11. Contudo, ante a desistência voluntária, por parte da autora, quanto ao pedido de condenação do patrocinador réu a suportar diretamente o aporte complementar, caberá à própria participante efetuar o referido aporte. 12. Comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surge para o ex-empregador o dever de indenizar a requerente sobre os prejuízos materiais causados, em montante correspondente ao aporte de valor a ser suportado pela autora para a recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, a ensejar a possibilidade de revisão do benefício. 13. A obrigação de reparação civil do patrocinador à autora decorre do art. 927 do Código Civil, e não do item IV da tese firmada no precedente do STJ (REsp. 1.312.736RS - Tema 955). 14. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido em parte e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da CLT, sustentando ser bienal o prazo prescricional para requerer indenização por danos materiais decorrentes da relação de trabalho; c) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, quanto à pretensão de indenização por danos materiais; d) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 1.040, inciso III, e 927, inciso III, ambos do CPC, insurgindo-se contra a condenação de recomposição da reserva matemática imposta ao Banco do Brasil, além de defender a inocorrência de ilicitude no âmbito da Justiça do Trabalho, e o enriquecimento ilícito do recorrido; e) artigo 1026 do CPC, aduzindo ser indevida aplicação de multa de 0,5% atribuído ao valor da causa pela oposição de embargos declaratórios tidos como protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 7o, XXIX, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista; b) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 7o, XXIX, e 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014